Tribunal: TJSP
Processo: 1023907-78.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPÕE O PAGAMENTO SEGUNDO AS REGRAS ESTABELECIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVEM SER ARBITRADOS SEGUNDO O VALOR DA TABELA DA OAB, MAS SIM POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DO RÉU E DO PATRONO DA AUTORA.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPÕE O PAGAMENTO SEGUNDO AS REGRAS ESTABELECIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVEM SER ARBITRADOS SEGUNDO O VALOR DA TABELA DA OAB, MAS SIM POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DO RÉU E DO PATRONO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado, observando-se a opção da parte autora pelo desconto do saldo remanescente da reserva de margem consignável (RMC), conforme instruções normativas do INSS e do Banco Central. O réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado e a majoração dos honorários sucumbenciais, para se empregar a tabela de referência da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão consignado obedece às normativas vigentes, mas o cancelamento pode ser solicitado independentemente da quitação integral da dívida, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, todavia, o consumidor deve se ater às cláusulas contratadas para fins de quitação, nos termos do parágrafo 1o, de tal norma.
4. Honorários advocatícios estabelecidos por equidade, em R$ 1.000,00, considerando-se o trabalho do patrono das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelações das partes providas em parte.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento do cartão de crédito consignado não extingue a dívida, permanecendo os descontos na RMC até a quitação integral e sob as mesmas condições contratadas. 2. A majoração dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, quando o valor arbitrado resultar em importância irrisória, sem base na tabela de referência da OAB."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; Lei no 10.820/2003; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 17-A e seu parágrafo primeiro.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.656.322/SC; Apelação no 1007215-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Hélio Faria, j. 19.02.2021.